Tribunal: TJBA
Processo: 0316987-98.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0316987-98.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), o que não se verifica no caso. O STF, ao julgar o Tema 1002 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em demandas contra o ente federativo ao qual está vinculada. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que normas estaduais que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública estão suspensas em razão da superveniência de norma geral federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Rejeitam-se os embargos de declaração, pois inexiste omissão na decisão recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0316987-98.2015.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, MARINALVA LOPES ALVES. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora